Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto no interior de estabelecimento comercial, sobretudo porque os depoimentos da vítima e dos policiais restaram corroborados por outros elementos de convicção.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão.
5. Aplica-se a fração de 1/6 da pena-base, na segunda fase da dosimetria, conforme a jurisprudência deste Tribunal.
6. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que, embora a pena seja inferior a 4 anos, o apelante é multirreincidente, bem como possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.